Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), RENAN DE ASSIS - CPF: 060.469.951-40 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZA DA VARA UNICA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA “
INVALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DOMICILIAR
”, “
RELAXAMENTO
” DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –
BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO OU CAMPANAS ANTECEDENTES –

NÃO PERMITEM O INGRESSO DOMICILIAR SEM CONSENTIMENTO - ENTENDIMENTO MAIS AMPLO – JULGADOS DO STJ E TJMT – DENÚNCIA NÃO RECEBIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR PROXIMIDADE DOS FATOS - ARESTOS DO STF E STJ – ANÁLISE DE ACERVO PROBATÓRIO NO
HABEAS CORPUS

- IMPOSSIBILIDADE – NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

Se a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público, não foi recebida até o momento, cabe ao Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5º, XXXVII).

“
Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000282-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

RENAN DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RENAN DE ASSIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000017-67.2022.8.11.0098), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, arts. 129, 329, 331, todos do CP – (ID 114630455).

O impetrante sustenta que: 1) a busca e apreensão domiciliar seria nula, por violação do domicílio do paciente;

2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“reconhecida a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar”
;
“relaxada a prisão do paciente”
ou
“aplicadas medidas cautelares alternativas”
(ID 114608499), com documentos (ID 114630450/ ID 114630456).

O pedido liminar foi indeferido (ID 114867979).

O Juízo singular prestou informações (ID 115136486).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – 1. Nulidade de provas – Violação de domicílio – Ausência de justa causa – Inocorrência – Presença de justa causa para ingresso forçado em domicílio – Provas obtidas, a princípio, legalmente – 2. Da prisão preventiva – Ausência dos requisitos/pressupostos – Improcedência – Réu reincidente - Risco de reiteração delitiva – 3. Requer a substituição por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Medidas cautelares menos onerosas que não tem o condão de ilidir o risco para a ordem pública proporcionado pela liberdade do agente – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 88/91).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.1.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão ministerial, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 400.2.04.2022-000090-01 bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que “ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO AEROPORTO VISUALIZOU UM SUSPEITO DE CAMISETA BRANCA E SHORT AZUL COM UM OBJETO EM MÃOS, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DE O MESMO ESTAR DE POSSE DE ENTORPECENTES DEVIDO AO LOCAL SE TRATAR DE UM LUGAR ERMO ONDE VÁRIOS USUÁRIOS FREQUENTAM FOI DADO A VOZ DE PARADA PARA PROCEDIMENTO DA ABORDAGEM, O MESMO DESOBEDECEU E ENTROU PRA DENTRO DE UMA RESIDENCIA E ARREMESSOU O OBJETO, QUE SE TRATAVA DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO DE O MESMO ESTAR EM POSSE DE MAIS ENTORPECENTES E TENTAR ESCONDER, FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO E CONSEGUIMOS ABORDAR O MESMO NO INTERIOR DA RESIDENCIA, ONDE DE IMEDIATO ENCIMA DA MESA JÁ FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM PEDAÇO GRANDE DA MESMA SUBSTANCIA E DUAS PORCÕES EMBALADAS PROVAVELMENTE PRONTAS PARA O COMERCIO; AO DAR A VOZ DE PRISÃO E AO TENTAR ALGEMAR O MESMO, O SUSPEITO VEIO A RESISTIR, PROFERINDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E AINDA DESFERIU UM SOCO NA CABEÇA DE UM DOS COMPONENTES DA EQUIPE, DIANTE DA RESISTÊNCIA ATIVA DO SUSPEITO FOI NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO PARA CONTER E ALGEMA-LO. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS ATE A BASE DO GEFRON PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIOR ATE A DELEGACIA PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. OBS: O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO AO PRONTO ATENDIMENTO E POSTERIORMENTE LIBERADO APOS O ATENDIMENTO. CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO”.

Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que ostentar inquérito policial em curso e uma condenação criminal com trânsito em julgado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, conforme Ação Penal nº 7873-39.2017.811.0013, Comarca de Pontes e Lacerda, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 08/02/2018, conforme extrato do sítio do TJMT, evidenciando a necessidade da segregação cautelar do flagranteado para evitar sua renitência criminosa. [...]

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão dos acusados tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. [...]

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de RENAN DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.”
(Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – ID 114630455).

Em 22.2.2022, a juíza da causa indeferiu pedido de relaxamento da custódia cautelar com a seguinte fundamentação:

“
Com relação à alegação de excesso de prazo entendo que a mesma não prospera. Sabe-se que o prazo para o término Investigação Criminal em delitos de tráfico de drogas está bem delineado no art. 51 da Lei 11.343/06, e em seu parágrafo único, senão vejamos: [...]

Pois bem, como se vê o prazo é de 30 (trinta) dias para processo com réu preso, podendo ser duplicados ou prorrogáveis por igual período.

Nessa linha, há o prazo de 10 (dez) dias para o parquet se manifestar, inclusive requerer novas diligências, transcrevo o teor do art. 54 da Lei 11.343/06: [...]

O órgão ministerial pugnou a devassa dos dados celulares e a dilação do prazo da investigação no dia 10/02/2022, ou seja, tempestivamente e antes de esgotar-se o prazo, o que foi devidamente deferido por este juízo.

Ainda, a dilação do prazo foi determinada em tempo e é necessária já que teve a determinação da devassa dos dados celulares, inclusive o órgão ministerial pediu no momento oportuno, já que foi o momento em que teve ciência dos atos investigatórios.

Ademais, não houve qualquer alteração do quadro fático-probatório que seja benéfica ao réu, mantendo-se inalterada a decisão que converteu o flagrante em preventiva, já que totalmente necessária a prisão à garantia da ordem pública ante a renitência delitiva do réu, e colho trecho elucidativo da decisão: [...]

Reitero os fundamentos esposados na decisão prolatada no APF correlato cód. 1000017-67.2022.8.11.0098, acostada no referencial 7526818, bem assim, por não ver ilegalidade na prisão, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão
.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – PJE nº 1000096-46.2022.8.11.0098).

O paciente foi denunciado pelo órgão do Ministério Público, em 9.3.2022, por t
ráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato – art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, arts. 129, 329, 331, todos do CP -
(PJE nº 1000096-46.2022.8.11.0098).

A ação penal está na fase de notificação para apresentação de defesa prévia, “
nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06
” (PJE nº 1000096-46.2022.8.11.0098).

Pois bem.

Conta da Ação Penal nº 1000096-46.2022.8.11.0098 que os policiais militares Paulo Lucas Souza Pinto e Helton Campos de Paula, durante rondas pelo bairro Aeroporto, local conhecido pela comercialização de drogas em Porto Espiridião/MT, avistaram o paciente com um objeto nas suas mãos, em via pública, razão pela qual os policiais deram ordem de parada para realizar a abordagem; o paciente empreendeu fuga, dispensou o objeto que estava em suas mãos [balança de precisão] e entrou em uma residência; em ato contínuo, os policiais militares perseguiram o paciente e o abordaram no interior da referida residência, oportunidade em que foi possível visualizar parte da droga apreendida em cima da mesa; o paciente teria resistido a prisão, proferido palavras de baixo calão e acertado um soco na cabeça do policial militar Helton Campos de Paula, sendo necessária a utilização de técnicas de controle e submissão para algemá-lo; os referidos policiais procederam a busca domiciliar e apreenderam no local 4 (quatro) porções de maconha com peso total de 128,6g (cento e oitenta e dois gramas e seis centigramas), quantia em dinheiro de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), um aparelho celular Samsung de cor preta, além de uma balança de precisão (Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.4321 e Laudo Pericial nº. 400.2.04.2022-000090-01 – PJE nº 1000096-46.2022.8.11.0098).

Ao serem inquiridos, na delegacia, os policiais responsáveis pelo flagrante [Paulo Lucas Souza Pinto e Helton Campos de Paula] não informaram se a entrada na moradia foi precedida de autorização ou não, ao passo que o paciente permaneceu em silêncio (PJE nº 1000017-67.2022.8.11.0098).

Anote-se que não há registro de prévia investigação, tampouco de monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a traficância supostamente praticada pelo paciente, no local.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “
apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” (HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

No caso, a simples fuga do pacienete para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, “
não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
” (STJ, AgRg no RHC 132343/RN – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.4.2021).

Por seu turno, em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público [em 9.3.20222], não foi recebida até o momento, de modo que o Juízo singular, que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5º, XXXVII).

Ademais, “
importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual
” (STJ, AgRg no HC 684.062/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] - 3.11.2021).

Conclui-se, em juízo de aparência, que a ação policial de ingresso domiciliar deverá ser auferida pelo juiz da causa, de modo a atrair a substituição das medidas cautelares, haja vista que a condenação definitiva anterior do paciente [tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado em 8.2.2018 - Código 149898/Comarca de Pontes e Lacerda] corresponde a fato criminoso ocorrido há mais de 4 (quatro) anos; o paciente não registra outras ações penais em curso (SIAP); tem endereço certo [rua Nova Zelândia, nº 6, bairro Aeroporto, Porto Esperidião/MT, CEP: 78240-000 – ID 114630456] e as circunstâncias do suposto tráfico, considerada a apreensão de 128,6g de maconha, R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie e uma balança de precisão (STJ, HC 688.493/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 28.10.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022